Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA POR CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESACATO E DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. PERPETUATIO JURISDITIONIS. Fixada a competência de determinado órgão, após o recebimento da denúncia, a superveniência de absolvição por crime atrativo não afasta a competência para o julgamento do crime conexo, tendo em vista o disposto no artigo 81, do Código de Processo Penal.